Tribunal: TJSP
Processo: 0004289-91.2012.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004289-91.2012.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante JURANDIR OLIVEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004289-91.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 18827
2
VOTO No 18827
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004289-91.2012.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EMBARGANTE: JURANDIR OLIVEIRA DE LIMA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
Pretensão
à
modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência
de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Tentativa
de rediscutir matéria de fundo - Prequestionamento não
dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. -
Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, em oposição ao V. Acórdão de
fls. 1012/1024, que deu negou provimento ao apelo mantendo a r. sentença de
improcedência.
Inconformado,
aduziu
padecer
de
doenças
incapacitantes,
adquiridas no exercício de suas funções de montador de móveis; relatou encontrar-se
em dificuldade financeira e necessitando do amparo acidentário; frisou ter sido
concedida aposentadoria por invalidez previdenciária administrativamente o que
evidencia padecer das sequelas psiquiátricas e males da coluna, tornando o
julgamento nestes autos incongruente; por fim, requereu o provimento do recurso.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não estão
presentes as alegadas omissões e, tampouco, erro material, obscuridade ou
contradição na decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..
A argumentação deduzida pelo embargante não se sustenta, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004289-91.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 18827
3
não se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C., tendo o V. Acórdão
analisado todos os pontos devolvidos pelo recurso e, sobre os quais o Judiciário,
obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Reitera-se que o laudo judicial não atestou nenhuma incapacidade
laborativa, tampouco, nexo com o exercício do trabalho.
Assim, são irrelevantes os aspectos sociais, econômicos e culturais
para justificar a concessão de qualquer benefício acidentário na Justiça Comum,
afinal devem ser analisados os termos da legislação acidentária, mesmo porque a
benesse infortunística não pode ser outorgada como forma de amenizar a restrição do
mercado de trabalho no nosso país.
Anote-se que o amparo infortunístico é uma garantia constitucional
desde que esteja devidamente comprovado o binômio incapacidade e o nexo
laboral, pois, em caso contrário, possível seria a concessão indiscriminada de
benefícios a pessoas sem a necessidade de atender aos requisitos exigidos na
legislação acidentária, o que, data venia, é inadmissível.
Além disso, o fato do embargante alegar receber aposentadoria por
invalidez previdenciária não induz a caracterização de amparo acidentário, mesmo
porque, aqui são analisados tanto a incapacidade quanto o nexo laboral.
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,
para tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito da
embargante.
Assim, pretende o embargante, em verdade, o reexame de questões
já enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito,
ante os estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas “reexprimir” o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004289-91.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 18827
4
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P.
98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Nesse contexto, sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao
anotar que, nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim
e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora.
Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova" (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a
acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos
legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento
legislativo, não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Conclui-se, não existir erro material, obscuridade, omissão ou
contradição na decisão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ela dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Finalizando, ainda que o intuito seja o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não
forem observadas as hipóteses traçadas no estatuto processual civil em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004289-91.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 18827
5
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator